Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004159-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Saúde Suplementar, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO BARBOSA - CPF: 284.178.101-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA. NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO
DEVIDAMENTE COMPROVADOS
. RISCO DE AGRAVAMENTO DO ESTADO CLÍNICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida, quando, cumulativamente (art. 300 e §§ do CPC): a) for demonstrada a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) não houver perigo de irreversibilidade.

2.
Há

probabilidade
do
direito

em
favor da
parte

reclamante
,
quando

esta
é
portador
a
d
e

Esclerose
Lateral
Amiotrófica
e
necessita
de
ventilação

mecânica

diante
da
espirometria
no
importe
de CVF (51% do
previsto

já

em
2021), num
quadro
de
progressão
de
insuficiência

respiratória

crônica
.

3.
Existe

perigo
de
dano

irreversível,
quando

atestado

pelo

médico
que
o

não

fornecimento
do
insumo

(ventilação mecânica portátil) pode causar o

agravamento
do
estado

clínico
do paciente
, inclusive com
risco
de
óbito
.

4.
Agravo
de
Instrumento

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1004159-83.2023.8.11.0000

Origem
:

1001578-92.2023.8.11.0001,
em

trâmite
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante:

MARCOS ANTONIO BARBOSA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARCOS ANTONIO BARBOSA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID109032021/PJe1
d
os
autos1001578-92.2023.8.11.0001,
em

trâmite
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que
indeferiu
o
pleito

liminar
para o
fornecimento
de
insumo
de
ventilação

mecânica

portátil
.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 168099164/PJe2).

Parecer
ministerial
opinando

pelo

provimento
do
recurso
(ID 171804157/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

Em análise dos autos, nota-se que há probabilidade do direito em favor da parte reclamante, visto que é portador
a
d
e
Esclerose Lateral Amiotrófica, já em uso do dispositivo de ventilação mecânica não invasiva em dois níveis de pressão. A parte reclamante vem apresentando dependência crescente em relação a este dispositivo, e a espirometria mostra redução importante de CVF (51% do previsto já em 2021), num quadro de progressão de insuficiência respiratória crônica associada ao diagnóstico, conforme consta no laudo médico anex
ado aos autos
.

Além

disso
, com base no
laudo
do
médico
do Autor, Dr. Murilo Galvão
Guiotti
, CRM/MT 18697, o qual relata a
necessidade
do
uso
do
ventilador

mecânico

portátil
,
constata
-se o
perigo
de
dano

diante
do
risco
de
agravamento
de
seu

estado

clínico
, inclusive com
risco
de
óbito
,
evidenciando
a
urgência
da
medida
.

Por fim
, a documentação apresentada pelo próprio ente estatal já aponta que
o ventilador mecânico portátil é item disponível no SUS
. P
orém, sua inércia em fornecer
o insumo

no
tempo, forma e modo
devidos
, gera
para
o autor
o direito
de
postular em juízo
medida visando não interromper o
seu
tratamento
, não havendo

notícia
,
até
a presente data,
da entrega do ventilador mecânico ao interessado
.

Posto
isso
,

conheço

do
Agravo
de
Instrumento

e
dou-lhe

provimento

para
confirmar
a tutela
recursal

concedida

monocraticamente
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024